Tribunal: CARF
Processo: 16327.720462/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base de cálculo do PIS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Aplicam-se ao PIS/Pasep a mesma ementa elaborada para a COFINS, em razão da identidade da matéria julgada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720462/2016-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.950 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base
de cálculo do PIS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal,
ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”,
além das “reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na
dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”,
devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o conjunto
dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Aplicam-se ao PIS/Pasep a mesma ementa elaborada para a COFINS, em razão da
identidade da matéria julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana Midori
Migiyama, substituída pelo conselheiro Valcir Gassen (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720462/2016-70
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Valcir Gassen (suplente convocado), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito,
Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-005.226, de 19/04/2018, que negou provimento ao
Recurso Voluntário ( fls. 949/968).
Do Auto de Infração
O processo versa sobre Auto de Infração para exigência de PIS e COFINS, regime
cumulativo, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente aos períodos de
apuração entre 06/2011 e 12/2013. A Fiscalização verificou que a Contribuinte apurou as
contribuições para o PIS e COFINS com a exclusão de Receitas Financeiras oriundas da
aplicação de recursos das chamadas “reservas técnicas”. Assim, tributou as receitas do Grupo de
Contas Contábeis 36121, 36131 e 36195 (Receitas Financeiras - Aplicações Vinculadas),
adotando como bases de cálculo os valores informados pelo contribuinte no extrato de fl. 172.
No relatório o Fisco entende que "as reservas técnicas obrigatórias são inerentes e
estão integradas ao negócio das sociedades seguradoras, pelo que sua aplicação constitui
atividade típica de tais empresas. Portanto, as receitas financeiras decorrentes da referida
aplicação são operacionais".
Consta dos autos que o Mandado de Segurança proposto pela fiscalizada teve
decisão de mérito do TRF que afastou a inconstitucionalidade do §1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998, nos termos já decididos pelo STF, reconheceu expressamente que as receitas financeiras
compõem o faturamento das instituições financeiras e, por fim, sobrestou o processamento do
feito diante da repercussão geral afetada à temática das receitas financeiras no STF.
Da Impugnação e DRJ
Cientificada e inconformada, apresentou a Impugnação na qual contesta o
lançamento, aduzindo em síntese que:
- A ausência de fato gerador do PIS e da COFINS no auferimento das receitas
financeiras autuadas, mormente em razão da atividade empresarial exercida pela Recorrente, da
obrigatoriedade legal dos Investimentos Compulsórios; da impossibilidade de alargamento da
base de cálculo do PIS/COFINS, sendo que tal entendimento afronta a Lei n° 9.718, de 1998, em
sua redação vigente à época dos fatos, isto é, com o seu art. 3o, §1o, já revogado pela Lei
n°11.941, de 2009, bem como violaria o art. 110 do CTN, dada a alteração do conceito de
faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS sob o regime cumulativo, nos termos do
caput art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998; o descabimento da multa punitiva, eis que, no momento
do lançamento, os pretensos débitos lançados encontravam-se com a exigibilidade suspensa; e a
inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

Procedida a análise, a DRJ em Fortaleza/CE, conforme decisão no 08-038.366, de
31/03/2017, considerou procedente o lançamento fiscal, asseverando que as receitas financeiras
auferidas pelas sociedades seguradoras em decorrência dos “Investimentos Compulsórios” efetuados
com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, compõem a base de cálculo do PIS no
regime cumulativo.
Do Recurso Voluntário
Ciente da decisão da DRJ, o Contribuinte em 09/05/2017, ingressou com o
Recurso Voluntário, solicitando a improcedência do lançamento, sob os seguintes argumentos:
(i) que as receitas financeiras vinculadas as reservas técnicas não são
operacionais, e como tais não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS;
(ii) a tributação das receitas vinculadas às reservas técnicas significa um
alargamento indevido da base de cálculo do PIS e da COFINS, não amparado na legislação
aplicável ao caso aqui discutido;
(iii) defende ainda que a multa não é devida porque se encontrava amparada em
medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, já que o lançamento para
prevenir a decadência exclui a aplicação da multa de ofício e
(iv) sustenta ainda o não cabimento de juros incidentes sobre a multa.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, sustentando,
em síntese, que o alcance das decisões judiciais obtidas pela recorrente não abordaram a temática
das receitas financeiras e tampouco determinaram a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário e que o STF nos Resp no 357.9509/RS, 390.8405/MG, 358.2739/RS e 346.0846/PR
(leading cases), que examinaram os arts. 2o e 3o da Lei no. 9.718, de 1998, considerou
inconstitucional apenas o § 1o do art. 3o da referida Lei, enquanto os demais artigos citados
foram reputados constitucionais, expurgando-se do ordenamento jurídico a expansão da base de
cálculo das contribuições em causa para aquelas receitas não operacionais.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3402-005.226, de 19/04/2018, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, sob os seguintes fundamentos:
- que a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei 9.718, de 1998,
com a posterior revogação expressa do dispositivo, não implica que as receitas financeiras, as
rendas de operações de crédito com empréstimos e financiamentos e de aplicação de depósitos
interfinanceiros, das instituições financeiras ou equiparadas, não estão sujeitas ao PIS e Cofins
quando estejam compreendidas no conceito de faturamento;
- que o faturamento corresponde, dessa forma, à receita bruta da pessoa jurídica,
assim considerada como a soma das receitas decorrentes da atividade típica da empresa,
correspondente ao seu objeto social ou rotineiramente efetuada, quando esta não corresponda aos
objetivos expressos em seu ato constitutivo. Esse entendimento é independente do fato de que a
Medida Provisória no 627, convertida na Lei no 12.973, de 2014, alterou o art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, para fazer constar expressamente que o faturamento compreenderia também a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto Lei no 7.598, de 1977;
- no caso, tratando de uma empresa de seguros, não existe controvérsia acerca da
obrigatoriedade de investimento de capital para a formação de reservas obrigatórias, compostas
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

de reservas técnicas, fundos especiais e provisões, nos termos do Decreto lei no 73, de 1966. De
forma que, em consonância com o conceito de faturamento acima delineado, afigura-se correto o
entendimento esposado pela fiscalização.
Assim, integram a base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no regime
cumulativo as receitas financeiras auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios
dos recursos das reservas técnicas, nos termos do Decreto Lei no 73, de 1966. A realização
desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao desenvolvimento do objeto
social das seguradoras, inclui-se no conceito de faturamento, assim entendido como a soma das
receitas oriundas do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica.
- quanto a Multa de Ofício lançada, o procedimento fiscal iniciou-se em
18/02/2013, como demonstra a ciência da contribuinte no Termo de Início de Procedimento
Fiscal e Intimação no 01 (fls. 04/05), de forma que, de pronto, sem analisar a abrangência das
decisões no caso concreto, não restou atendido o disposto no § 1o do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996, não havendo que se falar em exoneração da multa de ofício;
- não havendo qualquer incompatibilidade dos dispositivos legais com o CTN, no
que concerne à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, eles devem ser aplicados
ao presente caso concreto com base na taxa Selic, cuja legitimidade já é matéria já sumulada
neste CARF (Súmula CARF no 4 e 5).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-005.226 em 02/08/2018, o Contribuinte em
16/08/2018, interpôs, tempestivamente, o Recurso Especial de divergência para discussão quanto
às seguintes matérias (fls. 979/1.028): (i)- improcedência do lançamento diante da inocorrência de
fato gerador de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras; (ii)- improcedência do lançamento
dada a não inclusão das receitas financeiras auferidas por sociedade seguradora na base de
cálculo do PIS e da Cofins; (iii)- descabimento da multa punitiva diante da suspensão da
exigibilidade dos pretensos débitos de PIS/Cofins; e (iv)- descabimento de juros de mora sobre
multa de ofício.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Recorrente apontou, como
paradigmas, os seguintes Acórdãos, por matérias:
- referente ao item (i) – Acórdão no 3302-003.041 e 3401-002.708;
- referente ao item (ii) – Acórdão no 3302-001.873 e 3302-001.875;
- referente ao item (iii) – Acórdão no 9303-003.859 e 3403-003.510, e
- referente ao item (iv) – Acórdão no 9202-002.600 e 9101-000.722.
Quanto à improcedência do lançamento diante da inocorrência de fato gerador de
PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, em síntese, a Contribuinte busca demonstrar que
as receitas de Investimentos Compulsórios auferidas por sociedades seguradoras não se
enquadram no fato gerador do PIS, por não se integrarem no conceito de faturamento ou
representarem receita de atividade típica da empresa, ao passo que, no acórdão recorrido, o
Colegiado partiu do pressuposto de que a equiparação das seguradoras a atividades financeiras
implicaria reconhecer as receitas financeiras como típicas da atividade empresarial.
Após análise do recurso e com base nas razões expostas no Despacho de Análise
de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente da 4a Câmara/3a Seção/CARF, deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à seguinte
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

matéria: “Improcedência do Lançamento Diante da Inocorrência de Fato Gerador de PIS e
COFINS sobre as Receitas Financeiras” (fls. 1.210/1.220).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-005.224, do Recurso Especial do Contribuinte e
de sua Análise de Admissibilidade, a Fazenda Nacional manifestou nos autos conforme
contrarrazões de fls. 979/1.028, apresentando os seguintes argumentos, para que, no mérito, seja
negado provimento ao Recurso Especial:
- do alcance das decisões judiciais: os autos judiciais foram indevidamente
sobrestados no âmbito do TRF, em razão do julgamento do RE 609.096/RS, que teve
repercussão geral reconhecida pelo E. STF para o tema 372 (receitas financeiras); discorre sobre
o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correspondência entre a receita bruta
operacional e as atividades empresariais típicas da sociedade; cita Jurisprudência nas cortes
judiciárias e na CSRF;
- acrescenta os argumentos do Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, segundo o qual
as receitas decorrentes de intermediação financeira são receitas decorrentes de prestação de
serviços e, desta forma, tributáveis através do PIS e da COFINS;
- as Receitas Financeiras não se afastam do conceito de receita bruta operacional.
Isso porque a receita operacional trata-se da totalidade das receitas provenientes da atividade
típica empresarial que constitui o objeto social da sociedade, razão pela qual integra o
faturamento, ressalvando-se, tão-somente as receitas não-operacionais que devem ser excluídas
da base de cálculo.
Conclui afirmando que, “(...) Tudo isto impele este colegiado a analisar a
natureza das receitas porventura excluídas pela contribuinte. Isso porque a declaração de
inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, não alterou, nesse
particular, o critério definidor da base de incidência da COFINS/PIS como o resultado
econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais”.
Ao final requer o não provimento do Recurso Especial e a manutenção da decisão
recorrida em todos os seus termos. Diante da ausência de conteúdo decisório do sobrestamento e
seguro na inaplicabilidade da repercussão geral aos processos judiciais indicados, requer-se,
igualmente, a manutenção da multa de ofício ante a inexistência de concomitância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do RE
O recurso do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção/CARF, com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência suscitada pela Contribuinte em relação à seguinte matéria: “Improcedência do
Lançamento diante da Inocorrência de Fato Gerador de PIS e COFINS sobre as Receitas
Financeiras”.
Em síntese busca-se aqui discutir a incidência de PIS sobre receitas financeiras
obtidas por seguradoras, face à decretação da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98. Vale dizer que o que está em discussão não é o quantum que servirá de base para a
tributação, mas quais seriam as receitas auferidas que se enquadrariam no aspecto material da
hipótese de incidência (faturamento).
Verifica-se nos autos que a Fiscalização constatou que a contribuinte apurou as
contribuições para o PIS com exclusão das suas receitas financeiras. Entende que tais receitas
oriundas da aplicação de recursos das chamadas “reservas técnicas” devem compor o faturamento,
por se tratarem de receitas operacionais típicas da atividade empresarial da empresa seguradora.
Afirma que no caso específico das sociedades seguradoras, o Decreto-lei n° 73, de 1966, impõe a
obrigatoriedade de investimento de capital para a formação de reservas obrigatórias, compostas por
reservas técnicas, fundos especiais e provisões. Explica que os arts. 28, 29 e 84 do referido Decreto
obrigam as sociedades seguradoras a constituir “reservas técnicas, fundos especiais e provisões” para
garantia de suas obrigações contratuais.
Por outro lado, em síntese, a Contribuinte busca demonstrar em seu recurso que as
receitas de Investimentos Compulsórios (“reservas técnicas”), auferidas por sociedades seguradoras
não se enquadram no fato gerador do PIS, por não se integrarem no conceito de faturamento ou
representarem receita de atividade típica da seguradora.
O acórdão recorrido, parte do pressuposto de que a equiparação das seguradoras a
atividades financeiras implicaria reconhecer as receitas financeiras como típicas da atividade
empresarial. Em seu recurso a Recorrente rejeita essa tese, afirmando que a equiparação não teria os
efeitos defendidos pelo Fisco, razão pela qual não seria possível exigir PIS sobre tais receitas.
No RE, a Contribuinte informa que, “(...) dentre as receitas financeiras, destacam-se
aquelas oriundas da aplicação, no mercado financeiro, de recursos destinados à garantia de suas
obrigações junto aos segurados, notadamente o pagamento da indenização em decorrência de
sinistros. Esses recursos são segregados contabilmente mediante a constituição de reservas técnicas,
fundos especiais e provisões, sendo obrigatória a sua aplicação no mercado financeiro de modo a
garantir sua adequada remuneração, segurança e liquidez, nos termos do art. 29 e do art. 84, ambos
do Decreto-lei n° 73/66 (no conjunto, "Ativos Garantidores" ou "Investimentos Compulsórios").
Pois bem. No mérito, entendo absolutamente correta a tese encartada pelo Acórdão
recorrido.
Entendo que a atividade de uma seguradora não possa ser considerada,
simplesmente, como recebimento de valores, relativamente ao prêmio, pela apólice de seguros
vendida, e pagamento de valores, pela indenização de sinistro. Com efeito, a atividade fim de
uma seguradora é garantir a manutenção do valor do patrimônio de terceiros por um período de
tempo.
Ora, sem a aplicação financeira do valor do prêmio, não é possível manter essa
atividade. Portanto, nessa perspectiva, a aplicação financeira é inerente à atividade fim da
entidade.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

Situação totalmente diferente é a de uma empresa comercial, que pode comprar e
vender mercadorias, sem a necessidade de realizar qualquer aplicação financeira para isso.
Ressalto que essa matéria já foi analisada por esta 3a Turma do CARF. Nesse
sentido, no mesmo sentido decidido nos Acórdãos no 9303-006.234 e 9303-006.235, faço
referência ao acórdão CSRF n° 9303-006.236, de 24/01/2018 (PAF no 16682.721131/2013-65),
da relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cujas razões de decidir adoto
no presente voto, nos termos a seguir reproduzidos:
“(...) A solução do litígio passa pela determinação do conceito de faturamento, que o
Supremo Tribunal Federal STF, como se sabe, tem entendido, atualmente, como o que
decorre da realização das atividades que compõem o objeto social do contribuinte, ou
seja, a sua receita operacional.
Note-se que, quando o STF considerou incompatível com o então Texto Constitucional
a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS (§1o do art. 3o da Lei n.o 9.718, de
1998), pacificou o entendimento de que o faturamento de fato correspondia apenas à
receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços (Rel. p/ Acórdão
Min. Marco Aurélio Mello, RE 346.084, DJ de 1/09/2006). Contudo, alguns votos dos
ministros que participaram do julgamento indicaram - e não como obiter dictum - o
verdadeiro sentido que a esta expressão deve ser conferido.
Segundo o Min. Cezar Peluso, que foi acompanhado pelo Min. Sepúlveda Pertence:
Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado
econômico das operações empresariais típicas, constitui a base de
cálculo da contribuição, enquanto representação quantitativa do fato
econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da
COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no
faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca
corresponder ao ato de emitir faturas, coisa que, como alternativa
semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à empresa não
emitir faturas para se furtar à tributação. (Grifei).
E, concluindo, asseverou:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer
receita”, cujo sentido afronta a noção de faturamento pressuposta no art.
195, I, da Constituição da República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se
considerado para efeito de nova fonte de custeio da seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe da r
interpretação conforme à Constituição, nos termos do julgamento
proferido no RE no 150.755/PE, que tomou a locução receita bruta
como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de “receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”, adotado
pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. (Grifei)
Ainda mais preciso, o Min. Ayres Britto, a partir da redação original do art. 195 da
Constituição Federal (anterior à promulgação da Emenda Constitucional – EC n.o 20, de
1998), claramente identificou o conceito de faturamento com equivalente à receita
operacional:
A Constituição de 88, pelo seu art.195, I, redação originária, usou do
substantivo “faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”. Em
que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa. Receita operacional
consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei 2397, de 1987,
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

art.22, § 1o, “a”, assim redigido - parece que o Ministro Velloso acabou
de fazer também essa remissão à lei:
Art.22 [...]
§ 1o [...] a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de
mercadorias e serviços, de qualquer natureza, das empresas
públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;”
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita
operacional”, exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que
decorrem da razão social da empresa, da sua finalidade institucional,
do seu ramo de negócio, enfim. Logo, receita operacional é receita bruta
de tais vendas ou negócios, mas não incorpora outras modalidades de
ingresso financeiro: royalties, aluguéis, rendimentos de aplicações
financeiras, indenizações etc. (Grifei).
E isso porque o inciso I do art. 195 da Constitucional, na redação anterior à EC n.o 20,
de receita não falava, mas apenas de faturamento e lucro, como que a abraçar todas as
dimensões de riqueza geradas pela pessoa jurídica a partir da realização de seu objeto
social - a receita operacional.
Pois bem. No caso das seguradoras, as receitas provenientes da aplicação dos bens
garantidores de provisões técnicas integram, a nosso juízo, a receita operacional da
seguradora. As razões do nosso convencimento estão bem delineadas, em poucas linhas,
no voto condutor do Acórdão no 9303-003.863, de 18/05/2016, proferido por esta
mesma Turma de CSRF, relatado pelo il. Conselheiro Valcir Gassen, que assim
discorreu sobre a matéria:
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, que as Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer
outro ramo de comércio ou indústria, e que é típico e da essência das
instituições financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e
a custódia de valor de propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei
4.595/1964), resta claro que as receitas financeiras advindas de
rendimentos financeiros dos bens garantidores de provisões técnicas
devem ser computadas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS das
sociedades seguradoras, pois essas receitas são oriundas do exercício das
atividades empresariais das seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, nos arts. 28,
29 e 84, dispõe-se sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para
a formação das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta
forma:
Art 28. A partir da vigência deste Decreto-Lei, a aplicação das
reservas técnicas das Sociedades Seguradoras será feita
conforme as diretrizes do Conselho Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades
Seguradoras obedecerão a critérios que garantam remuneração
adequada, segurança e liquidez.
Art 84. Para garantia de todas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308,
de 31 de agosto de 2005, em específico os artigos 1° e 2° do
Regulamento posto pela referida Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das
entidades abertas de previdência complementar, constituídos de
acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as
diretrizes deste regulamento, tendo presentes as condições de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento,
consideram-se recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições
estabelecidas neste regulamento, os recursos devem ser alocados
nos seguintes segmentos:
I- de renda fixa;
II- de renda variável;
III - de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para
garantia de todas as obrigações das empresas de seguro, não são receitas
estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de suas atividades
empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as atividades
típicas das sociedades seguradoras. (grifos do original)
Recentemente, também assim se posicionou o Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Confira-se:

AGRAVO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557,
DO
CPC.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS
FINANCEIRAS LIVRES. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 557, caput e § 1oA do CPC autoriza que o relator negue
seguimento ou dê provimento ao recurso quando a decisão
recorrida estiver em confronto com a jurisprudência dominante no
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior. Possibilidade de
aplicação do dispositivo à hipótese vertente.
2. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de
seguros privados, como é o caso das impetrantes, observo que o C.
STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos termos do RE
357.950.
3. Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.9509/
RS), em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS
no que pertine às instituições financeiras e equiparadas, o tema foi
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

objeto do Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, datado de 28 de
março de 2007.
4. As seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento
próprio (arts. 2o e 3o, caput e parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
5. No caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que
a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, §6o, II, prevê quais são as
deduções e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo
do PIS e da Cofins, a saber: o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
6. A incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre as
receitas financeiras oriundas de aplicações ou de reservas técnica
é medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade
empresarial típica da seguradora, resultantes de parte dos
prêmios captados de seus clientes e investidos no mercado
financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento.
7. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no
91, publicada pela Superintendência da Receita Federal em São
Paulo, segundo a qual as receitas de seguradoras geradas com a
aplicação de valores reservados ao pagamento de sinistros são
tributadas pelo PIS e pela Cofins.
8. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento
externado na decisão monocrática.
9. Agravo legal improvido.
(TRF da 3a Região, rel. Desembargadora Consuelo Yoshida, AMS
0008712652015403610-0,
e-DJF-3
Judicial
1

-
DATA:01/04/2016). (,,,)”.
Por fim e não menos importante, vale ressaltar que MP no 1.807, de 1999,
autorizou expressamente a exclusão dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas à garantia de “reservas técnicas” da base de cálculo do PIS e da COFINS das
empresas seguradoras (privadas). Mais adiante, a MP no 1991-14, de 11 de fevereiro de 2000,
revogou essa disposição legal. Desta forma, de fato, naquele intervalo restou caracterizado a não
tributação das contribuições sobre as receitas decorrentes das aplicações nas denominadas
“reservas técnicas”.
Tendo havido tal revogação no ano de 2000 (bem antes da declaração de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições pelo STF), restou
clara a opção legal que definiu por tributar tais receitas, de maneira que os rendimentos auferidos
em investimentos - decorrentes de seus investimentos compulsórios - realizados em aplicações
financeiras, devem integrar a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.
Isto posto, conclui-se que as receitas financeiras auferidas a partir dos
“Investimentos Compulsórios” realizados para formação das chamadas “reservas técnicas”, em
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-009.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720462/2016-70

observância ao disposto pelo Decreto-lei no 73, de 1966, são receitas geradas pelas atividades
típicas das seguradoras e constituem receita operacional e, portanto, incluem-se na receita bruta
ou faturamento definido como base de cálculo do PIS e da COFINS pelo caput do art. 3a da Lei
no 9.718, de 1998.
Conclusão
Ante o exposto, com essas considerações, conheço do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital